Tribunal: TJDFT
Processo: 0002853-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002853-46.2019.8.07.0001 RECORRENTE: HUGLEISON DE OLIVEIRA AMORIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGA, DE RECEPTAÇÃO E DE USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIMES. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS. PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 Réus condenados por infringirem os artigos 33, combinado com 40, inciso V, da Lei 11.340/2006, e 304 do Código Penal, um deles também por violar o artigo 180 do último diploma, depois de presos em flagrante quando transportavam cerca de cinco quilos de maconha em um automóvel roubado ou furtado anteriormente, que conduzido por um dos réus sabedor de sua origem criminosa. Ao serem abordados pela Polícia, se identificaram com documentos falsificados. 2 O tráfico interestadual de droga é provado se o agente é preso em flagrante na posse de quantidade superlativa de de entorpecentes, impossível de ser consumida individualmente, trafegando entre vários estados da Federação. 3 No crime de receptação a apreensão da res com o suspeito inverte o ônus probatório, atribuindo-se-lhe o dever de demonstrar a origem lícita do objeto ou, no mínimo, aquisição de boa-fé. A falsidade do documento é comprovada pela prova pericial corroborada pela confissão de um dos réus. 4 A jurisprudência admite o aumento da pena-base em até um oitavo sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime em abstrato. Ações penais em andamento não justificam a exasperação da pena-base, podendo, todavia, ser usadas para afastar o benefício previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, por revelar a dedicação às atividades criminosas. 5 Sem demonstração da origem lícita do dinheiro apreendido, este não deve ser restituído. Artigo 120 do Código de Processo Penal. 6 Os réus responderam ao processo preso e a prisão cautelar foi robustecida pela condenação. A pandemia global, por si só, não autoriza a soltura sem prova concreta do risco à saúde do condenado. 7 Apelações parcialmente providas. No especial, o recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 413 e 415, ambos do Código de Processo Penal, deixando de explicitar as razões pelas quais entende que mencionados dispositivos de lei foram ofendidos. Fundamenta o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem, todavia, citar qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aduz transgressão aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, e 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV e LVI, todos da Constituição Federal, sem, contudo, demonstrar os motivos pelos quais entende que o acórdão violou referidas normas legais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 413 e 415, ambos do Código de Processo Penal, porque é “Aplicável o enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal quando o recorrente, apesar de apontar o dispositivo legal, não indica precisamente as razões jurídicas pelas quais considerou violada a norma” (AgRg no AREsp 798.531/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14/3/2018). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1617749/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 13/10/2020. Ademais, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que tange ao mencionado vilipêndio aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, e 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV e LVI, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o recorrente deixou de demonstrar a violação aos mencionados dispositivos. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente o fundamento da decisão agravada” (ARE 1268073 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 2/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004